Tribunal: TJMT
Processo: 1013494-58.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013494-58.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 013.181.711-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1013494-58.2023.8.11.0055.

Recorrente(s):
RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS.

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE EP.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento
:
29/07/2024 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATO ELETRÔNICO DESACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO RECLAMANTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215341374, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente

o pedido inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade do débito negativado, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 215341375, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão
de débito no valor de
R$ 361,94 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação
(ids. nos 215341361 e 215341366),
anexou aos autos
telas sistêmicas,
cédula de crédito bancário e carta de endosso,
assinadas digitalmente, as quais foram impugnadas pelo reclamante no id. 215341370.

Além disso,
o reclamado não juntou aos autos nenhum documento pessoal do consumidor, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido digitalmente
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.

3. REGISTRE-SE QUE
O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO CONFERE A NECESSÁRIA SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REGISTRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE CONTRATO ASSINADO MEDIANTE “CERTIFICADO DIGITAL”, EMITIDA POR EMPRESA HABILITADA PARA A EMISSÃO DE CARTÕES OU TOKENS DE ASSINATURA.
ALÉM DISSO, NÃO APORTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA, O QUE, POR CERTO, DEVERIA TER SIDO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE A ASSINATURA TENHA OCORRIDO DIGITALMENTE
. NÃO SUFICIENTE, NÃO CONSTOU DOS AUTOS NENHUM INDICATIVO CONCRETO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA CONSUMIDORA, TAL COMO LISTA DE CHAMADA, HISTÓRICO DE NOTAS, PROVAS REALIZADAS, ETC.

4. O ÚNICO DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS SE TRATA DE UM CONTRATO, SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. NESTE PONTO, IMPERIOSO CONSIGNAR QUE O MESMO IP INDICADO NO CONTRATO CARREADO AOS AUTOS ENCONTRA-SE APOSTO NO CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE N.o1003190-28.2020.8.11.0015, DE PESSOA TOTALMENTE DISTINTA, O QUE TAMBÉM AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRIDA.

5. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Desse modo, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado
,

mostrando-se indevida a inclusão o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado, não há se falar em ocorrência de
danos
morais,
uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
23/04/2023 – id. 215341353
),
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, realizadas pelas instituições financeiras
Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S/A (exibidas em
18/04/2023 e 19/04/2023
),
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 26 de Julho de 2024

Carta No
HA0724060782

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01318171164

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 01318171164:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

881141

10/11/2014

09/04/2015

09/04/2015

05/11/2019

304,72

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2132943900

12/04/2016

09/08/2016

19/08/2016

13/04/2021

198,19

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002004769000355004/04

19/09/2014

08/10/2016

08/10/2016

07/08/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001995531000355004/03

22/08/2014

08/10/2016

08/10/2016

22/08/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002016373000355004/05

22/10/2014

08/10/2016

08/10/2016

07/09/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002026008000355004/06

21/11/2014

08/10/2016

08/10/2016

07/10/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001879977000355004/07

23/01/2015

08/10/2016

08/10/2016

07/11/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001879978000355004/08

23/01/2015

08/10/2016

08/10/2016

07/12/2019

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001921803000355004/09

19/06/2015

08/10/2016

08/10/2016

07/01/2020

98,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001921821000355004/10

19/06/2015

08/10/2016

08/10/2016

07/02/2020

98,00

Empresa

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOP TRA TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002307361003352608611

21/07/2015

09/10/2016

09/10/2016

12/10/2019

140,01

Empresa

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOP TRA TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002307362003353402411

21/07/2015

09/10/2016

09/10/2016

12/11/2019

258,31

Empresa

JOAO PAULO AGUETONI ME

TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003518596000000394933

30/08/2016

09/10/2016

09/10/2016

03/12/2019

167,70

Empresa

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOP TRA TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002307364003354037111

21/07/2015

09/10/2016

09/10/2016

12/12/2019

214,63

Empresa

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOP TRA TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002307366003354712511

21/07/2015

09/10/2016

09/10/2016

12/01/2020

140,01

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000128531720

25/08/2021

22/10/2021

04/11/2021

26/11/2021

60,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/01/2023

27/02/2023

14/03/2023

05/03/2023

69,30

Empresa

FIDC NOVERDE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

NV18064576

10/03/2023

10/03/2023

23/12/2028

16/03/2023

515,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

04/04/2023

18/04/2023

18/06/2023

69,39

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000136000299992

27/02/2023

06/04/2023

19/04/2023

14/06/2023

107,62

Empresa

FIDC NOVERDE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

NV18064576

07/04/2023

07/04/2023

23/04/2023

28/09/2023

361,94

Empresa

MG-MBE/COBUCCIO SOCIEDADE DE CRE MONTE BELO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001100741330603

15/03/2023

14/04/2023

29/04/2023

02/07/2024

120,62

Empresa

CAPIM TECNOLOGIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

15255573

01/09/2022

16/05/2023

28/05/2023

01/09/2023

1.818,11

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/04/2023

18/06/2023

01/07/2023

25/06/2023

211,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/04/2023

02/07/2023

14/07/2023

11/07/2023

281,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/04/2023

16/07/2023

28/07/2023

30/07/2023

354,38

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

05/08/2023

18/08/2023

23/10/2023

354,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

22/10/2023

03/11/2023

02/11/2023

576,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

01/11/2023

16/11/2023

09/11/2023

643,71

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

09/11/2023

23/11/2023

14/11/2023

720,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

14/11/2023

27/11/2023

18/11/2023

721,82

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/05/2023

18/11/2023

01/12/2023

21/11/2023

719,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/10/2023

05/12/2023

18/12/2023

10/12/2023

789,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/05/2023

24/12/2023

06/01/2024

01/01/2024

799,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/05/2023

07/01/2024

19/01/2024

14/01/2024

1.083,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/04/2023

21/01/2024

02/02/2024

28/01/2024

730,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/06/2023

05/02/2024

17/02/2024

11/02/2024

876,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/02/2023

18/02/2024

01/03/2024

03/03/2024

1.034,14

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/07/2023

03/03/2024

14/03/2024

10/03/2024

1.029,65

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/10/2023

10/03/2024

21/03/2024

17/03/2024

1.027,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/06/2023

24/03/2024

05/04/2024

31/03/2024

1.030,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/03/2023

07/04/2024

19/04/2024

21/04/2024

1.179,74

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

213880144133342840

28/05/2023

28/04/2024

10/05/2024

06/05/2024

1.036,90

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 26/07/2024 as 13:56:16

================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 361,94 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos),
afastando a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024